Tribunal: TJDFT
Processo: 0706801-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESPEJO. LOCAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E PERDA DO OBJETO AFASTADAS. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO E OUTORGA UXÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DESCABIMENTO. MUDANÇA DE RESIDÊNCIA DOS FIADORES SEM COMUNICAÇÃO AO LOCADOR. PERDA DA SEGURANÇA INAUGURAL DO CONTRATO. LIMINAR DE DESPEJO. ART. 40, III, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 59, §1o, VII, DA LEI N. 8.245/1991. REQUISITOS PREENCHIDOS. INFRAÇÃO LEGAL. DESFAZIMENTO DA LOCAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação despejo na qual a autora narra que, em 8 de janeiro de 2007, celebrou com o réu contrato de locação residencial com vigência inicial de 3 (três) anos, sendo que, após expirado o prazo, o contrato passou a vigorar por tempo indeterminado. Fundamenta a presente ação no fato de dois dos três fiadores terem alterado seu domicílio sem que houvesse a prévia comunicação à locadora ou à imobiliária que administra o imóvel. Mesmo após notificação para substituir a garantia locatícia, conforme art. 40, III e parágrafo único, da Lei n. 8.245/91, o réu permaneceu inerte, perdendo a locação sua segurança inaugural.

2. O processo n. 0730938-98.2019.8.07.0001 tem por objeto a cobrança de valores decorrentes de reajuste no valor do aluguel contratado entre as partes, ao passo que o presente feito visa a rescisão do contrato e o despejo, com fundamento na perda da garantia inaugural do contrato. Desse modo, verifica-se que os pedidos são claramente diversos, de modo que não há identidade entre as ações e, consequentemente, inexiste litispendência. Preliminar afastada.

3. A pretensão autoral abrange não só o despejo, com base no art. 59, §1o, VII, da Lei n. 8.245/91, mas também a rescisão contratual em razão da não apresentação de nova garantia locatícia. Dessa forma, apesar da notícia da desocupação do imóvel pelo réu no curso do processo, não há perda do objeto da ação, dada a necessidade de sentença de mérito para decretar a rescisão contratual em razão da infração legal do locatário, nos termos do art. 9o, II, da Lei n. 8.245/91. Precedentes. Preliminar de perda do objeto rejeitada.

4. Não se conhece do recurso quanto às alegações de que haveria litisconsórcio ativo necessário entre a autora e seu cônjuge ou de que o contrato seria inválido pela ausência de outorga uxória, haja vista que tais argumentos não foram suscitados na origem, de forma que a sua apreciação por esta instância revisora representaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância, em razão de inovação recursal. De todo modo, cumpre destacar que a ilegitimidade ativa do cônjuge da autora foi reconhecida ex officio pelo Juízo da origem, haja vista que seu nome não consta do contrato objeto dos autos. Salienta-se que tal decisão desafiava a oportuna interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, VII, do CPC, porém as partes se mantiveram inertes, de sorte que a matéria se encontra coberta pelo manto da preclusão. No mesmo sentido, ainda que se conhecesse do recurso em relação à alegação de necessidade de outorga uxória, observa-se que tal tese deveria ser afastada. Isso porque, a teor do art. 3o da Lei no 8.245/91, o contrato de locação só depende da vênia conjugal se for celebrado por prazo igual ou superior a 10 (dez) anos, sendo certo que a locação objeto da lide foi celebrada pelo prazo de 3 (três) anos, ainda que tenha sido prorrogada posteriormente por tempo indeterminado, nos termos do art. 46, §1o, da mesma lei.

5. A parte autora, ao apresentar a petição inicial, afirmou que o valor da locação atual era de R$ 9.141,00 (nove mil cento e quarenta e um reais), o qual foi confirmado pela sentença proferida nos autos da ação de cobrança n. 0730938-98.2019.8.07.0001. Nessa linha, não merece reparo o valor da causa, haja vista que corresponde a 12 (doze) meses do valor de aluguel mensal, conforme determinação do inciso III do art. 58 da Lei n. 8.245/91.

6. Todos os argumentos contrários ao deferimento da medida liminar de despejo já foram apreciados e rejeitados no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0707216-04.2020.8.07.0000, inclusive com trânsito em julgado, de sorte que a matéria já está preclusa. De todo modo, quanto à alegação de que houve depósito da caução a destempo, insta destacar que a apelada cumpriu o comando judicial e efetuou o depósito de valor equivalente a três meses de aluguel para assegurar o Juízo, conforme comprovantes anexados aos autos. No particular, o fato de a autora ter requerido a prorrogação do prazo para o cumprimento da diligência não acarreta a intempestividade do depósito, razão pela qual se reputam presentes os requisitos para deferimento da liminar de despejo na hipótese, com fulcro no art. 40, III e parágrafo único c/c art. 59, § 1o, VII, ambos da Lei n. 8.245/91.

7. Se dois dos três fiadores mudaram de residência sem a prévia comunicação ao locador, e o réu, apesar de devidamente notificado, nos termos do art. 40, III e parágrafo único, da Lei n. 8.245/91, deixou de substituir a garantia da locação, revela-se hígida a sentença que determinou a rescisão do contrato ante a ocorrência de infração legal, a teor do art. 9o, II, da Lei n. 8.245/91.

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Honorários majorados.